Tribunal: TJPA
Processo: 0815652-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815652-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: DEYVISON MIRANDA GUEDES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM - COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA

DIRETO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERINDO PETIÇÃO DE
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DO
WRIT
PARA RESGUARDAR O PACIENTE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FORÇA DE CONDENAÇÃO PENAL NULA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ACUSADO QUE TERIA UTILIZADO A DOCUMENTAÇÃO FALSA DO PACIENTE AO RESPONDER PELO CRIME. MATÉRIA FÁTICA A DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao contrário das alegações da defesa, o
habeas corpus
não foi indeferido por não ser via processual adequada para reconhecimento de nulidade, mas sim por ser via processual inadequada à dilação probatória, eis que a alegação de falsidade ideológica veiculada pelos impetrantes depende de provas, as quais não foram carreadas aos autos, sendo necessária a existência de prova pré-constituída das alegações para conhecimento do
writ.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do relator.

23ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, realizada no período de 23 de abril a 25 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto Marcelo Alírio Dos Santos Paes em favor do paciente DEYVISON MIRANDA GUEDES, nos autos do
Habeas Corpus n.
0815652-57.2023.8.14.0000 (sistema PJE), de minha relatoria, o qual foi indeferido liminarmente em decisão monocrática de 22.03.2023 (Num. 17676036), diante da impossibilidade de utilização do
writ
como sucedâneo recursal.

Em suas razões recursais (Num. 17847186), a defesa alega erro na decisão, pois é possível a declaração de nulidade absoluta por meio de
habeas corpus,
eis que este pode ser concedido até mesmo de ofício pelos julgadores, nos termos do art. 654, §2º do CPP. Defende que a matéria veiculada na ação não demanda dilação probatória, pois a falsidade ideológica alegada seria patente pelos documentos dos autos, o que tornou equivocada a decisão monocrática que indeferiu o pedido. Sendo assim, requer o provimento do recurso, para que a demanda seja apreciada pela Seção de Direito Penal, para que a decisão monocrática seja cassada e o mérito do
habeas corpus
seja apreciado. Para tanto, juntou documentos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau deixou de opinar, por entender incabível sua manifestação por força do disposto no art. 266, §2º do regimento interno deste Tribunal (Num. 18942846).

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal – Alegação de
error in judicando
no indeferimento liminar da petição de
Habeas Corpus.

O impetrante sustenta equívoco na decisão monocrática de Num. 17676036, da lavra deste Relator, pois entende que o
writ
sustenta a ocorrência de falsidade ideológica, a gerar a nulidade da condenação criminal proferida nos autos do processo. 0009806-29.2018.8.14.0401 (sistema PJE), o que seria de fácil constatação e poderia sim ser declarada por meio da ação mandamental, notadamente diante do fato de eventuais constrangimentos ilegais ao direito de ir e vir poderem ser cessados até mesmo de ofício, com fulcro no art. 654, §2º do CPP. Insiste que o réu de referida ação penal, embora tenha utilizado a documentação do paciente, adulterada, é pessoa distinta, o que causa grandes riscos ao paciente, que tem sido constantemente constrangido pelos órgãos de segurança pública diante daquele processo.

Pois bem. O cerne do recurso não comporta maiores digressões. Isso porque, em momento algum, foi declarada a inexistência da nulidade alegada, tampouco dos riscos alegados pela defesa. Também não se disse que o
habeas corpus
não é instrumento processual adequado à declaração de nulidades processuais. Não foram estes os motivos do indeferimento liminar da petição inicial.

Como claramente consignado na decisão, ora impugnada, o não conhecimento do
habeas corpus
deveu-se a dois motivos. Primeiramente, a nulidade da condenação por força do uso de documento falso pelo real autor do crime, como alega o impetrante, deveria ter sido veiculada por meio de revisão criminal, consoante disposto no art. 621, inciso II do CPP, que dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

(Grifei)

No caso específico do mérito deste
habeas corpus,
tem-se que a nulidade alegada há de ser suscitada por meio da revisão criminal, pois o ordenamento jurídico possui previsão expressiva sobre o uso deste instrumento processual na hipótese. Outras nulidades poderiam facilmente ser alegadas via
writ
, desde que inexistente outro instrumento processual adequado, nos termos da jurisprudência pátria, notadamente dos tribunais superiores, que por diversas vezes já decidiriam no seguinte sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. HABEAS COPUS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Concede-se habeas corpus sempre que alguém está sofrendo ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal), não cabendo sua utilização como substitutivo de recursos ordinário, extraordinário e especial, tampouco como sucedâneo de revisão criminal ou de agravo de instrumento contra a inadmissão de recurso especial. 2. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 619.986/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 3. Agravo interno desprovido. (HC 223482 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-04-2023

PUBLIC 17-04-2023)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 3. Ausência de ilegalidade evidente na dosimetria quando presentes fundamentos idôneos para fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 214879 SP 0118683-38.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/06/2022)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação a atividades criminosas, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006)–, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. A natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 5. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 203333 SP 0055930-79.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021)

É sabido que, excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente, teratológica, de fácil constatação a partir da prova pré-constituída por meio da ação mandamental, é lícita a apreciação do
habeas corpus,
todavia,
in casu,
percebe-se que o fundamento da impetração consiste na ausência de autoria por parte do paciente, pois seu ex-cunhado teria falsificado sua documentação e apresentado no ato de sua prisão, fazendo com que a ação penal n. 0009806-29.2018.8.14.0401 (sistema PJE) tramitasse tendo o paciente como réu, quando, na verdade, outro homem seria o autor do delito. A matéria alegada não é de fácil constatação, a despeito das alegações do impetrante.

A mera comparação de fotografias não é prova suficiente a desconstituir uma condenação transitada em julgado, notadamente quando não se tem em mãos a documentação apresentada nos autos da ação penal, para se ter certeza se de fato o acusado ali preso era ou não o ex-cunhado do paciente ou este próprio. A comprovação de falsidade ideológica é matéria complexa sim, a depender principalmente de prova pericial, indicando que o sujeito passivo daquela ação penal, de fato, era terceiro a usar os documentos do paciente fraudulentamente.

A afirmação que se faz é tão verdadeira, que o próprio paciente, após prolação da decisão monocrática, ora impugnada, colacionou aos autos a documentação de Num. 17847188 a Num. 17847191, na qual constam laudos periciais indicando a probabilidade da fraude no uso do documento de identidade do paciente, sem os quais apoiar-se-ia uma concessão de
habeas corpus
tão somente em duas fotografias diferentes, anulando toda a uma ação penal sem respaldo técnico para tanto, o que não é possível, nem legítimo.

Sendo assim, repita-se. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, o que enseja seu não conhecimento pela inadequação da via eleita, assim como para que seja concedida a ordem, de ofício, é imperioso que a ilegalidade ensejadora do constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente seja patente, comprovada cabalmente no ato da propositura da demanda, pois a ação mandamental não comporta dilação probatória. Logo, não há qualquer vício a ser sanado na decisão monocrática, ora impugnada, eis que respaldada não somente nos precedentes judiciais dos tribunais superiores deste país, mas também pelos fatos concretos dos autos, devidamente analisados e ponderados.

Por fim, para que não se repita o equívoco veiculado no presente recurso, não se está aqui negando a ocorrência da falsidade ideológica, pois o mérito do
writ
não foi enfrentando. Tão somente se está evidenciando que existem outros instrumentos processuais cabíveis e adequados a veicular tais alegações, os quais hão de viabilizar a análise complexa e aprofundada que estas demandam.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29 de abril de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/04/2024